Tribunal: TJBA
Processo: 8009044-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009044-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

AGRAVADO: JOSE RIVALDO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. PLANILHA GENÉRICA. ÔNUS DO EXECUTADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009044-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravado
JOSE RIVALDO GONCALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator